Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO EM UTI. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS DE INTERNAÇÃO NA REDE PRIVADA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL.
I – Nas hipóteses em que se verifica a má prestação do serviço público de saúde, como no caso em que há desídia administrativa em fornecer a unidade de internação e tratamento adequados ao quadro clínico do paciente, incumbe ao Poder Judiciário assegurar os meios necessários a conferir efetividade ao direito previsto no art. 196 da Constituição Federal, essencialmente vinculado à noção de vida digna, sem que isso importe em ofensa ao princípio da separação de poderes, tampouco ao da isonomia e ao da impessoalidade.
II – O termo inicial da responsabilidade pelo custeio de atendimento em UTI quando o paciente já está internado em instituição particular quando solicita o leito público é a data em que o Distrito Federal teve efetiva ciência do requerimento do paciente, que não pode ser penalizado por eventual burocracia ou demora na inserção de seu nome na Central de Regulação de Internação Hospitalar ou por circunstâncias alheias à sua vontade, de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal.
III – Negou-se provimento à remessa oficial e deu-se provimento ao recurso.